Tribunal: STJ
Processo: 2301482-36.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006212 - SP (2025/0290244-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONECTA CALL SERVICOS LTDA
ADVOGADA
: VANESA DE MELLO PEZAROGLO - RS117316
AGRAVADO
: TIM S A
ADVOGADOS
: CRISTIANO CARLOS KOZAN - SP183335
MARINA COUTO FALCONE DE MELO - SP306088
GRAZIELA COELHO SILVA - SP357616
BÁRBARA VITÓRIA MIRANDA YASSU - SP539315
EDUARDO GUIDI GAGLIANO - SP401204
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Discute-se nos autos a necessidade de concessão do benefício de
assistência judiciária gratuita à agravante.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as conclusões do
tribunal de origem no tocante à comprovação de hipossuficiência e
consequente deferimento do pedido de justiça gratuita, sob pena de usurpar
a competência das instâncias ordinárias, a quem cabe o amplo juízo de
cognição da lide (
.
Súmula no 7/STJ)
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 044a66ac-3e17-400e-bd1f-1594959e9c9c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006212 - SP (2025/0290244-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONECTA CALL SERVICOS LTDA
ADVOGADA
: VANESA DE MELLO PEZAROGLO - RS117316
AGRAVADO
: TIM S A
ADVOGADOS
: CRISTIANO CARLOS KOZAN - SP183335
MARINA COUTO FALCONE DE MELO - SP306088
GRAZIELA COELHO SILVA - SP357616
BÁRBARA VITÓRIA MIRANDA YASSU - SP539315
EDUARDO GUIDI GAGLIANO - SP401204
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Discute-se nos autos a necessidade de concessão do benefício de
assistência judiciária gratuita à agravante.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as conclusões do
tribunal de origem no tocante à comprovação de hipossuficiência e
consequente deferimento do pedido de justiça gratuita, sob pena de usurpar
a competência das instâncias ordinárias, a quem cabe o amplo juízo de
cognição da lide (
.
Súmula no 7/STJ)
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONECTA CALL SERVIÇOS LTDA.
contra a decisão da Presidência desta Corte que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial (e-STJ fls. 117/119).
Em suas razões, a agravante postula a reforma da decisão atacada,
argumentando não ser o caso de aplicação do óbice da
inexistindo
Súmula no 7/STJ,
pretensão de reexame de fatos ou provas.
A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 133/149.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No caso, o tribunal de origem manteve o indeferimento do pedido de
concessão à agravante do benefício de assistência judiciária gratuita devido aos
seguintes fundamentos:
Documento eletrônico VDA52817405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:34
Código de Controle do Documento: a845309c-219b-46ea-a024-96a9650cc8fa

"(...)
Para a pessoa jurídica obter o benefício da gratuidade processual,
não basta, no entanto, apenas afirmar a insuficiência de recursos, deve
comprovar de forma efetiva a situação econômica capaz de impossibilitar a
empresa de assumir o ônus processual. É necessária demonstração efetiva da
necessidade, conforme o disposto na Súmula 481 do E. Superior Tribunal de
Justiça, não tendo aplicação a presunção prevista no §3o do artigo 99 do CPC
de 2015 (Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor, 49a ed, Saraiva, São Paulo, 2018, p.208,
nota 9 ao
.
art. 99)
Na espécie, repete-se, a agravante, ressaltando ter apresentado
documentos, afirma não estar mais em atividade desde o término do contrato
com a agravada e que a majoração do valor da causa, impossibilita o
recolhimento das custas judiciais.
As alegações formuladas pela recorrente, no entanto, não justificam
a concessão dos benefícios da gratuidade, sendo inverossímil, diante da
atividade exercida, de teleatendimento, comércio varejista de equipamentos de
telefonia e comunicação e recarga de aparelhos celulares (fls. 32 dos autos de
origem), a alegação de ausência de faturamento.
Acrescenta-se, nesse ponto, que a exclusividade na prestação de
serviços, estabelecida no contrato celebrado com a agravada (Cláusula 1.2 fls.
67), deixou de existir depois de rescindido o contrato firmado pelas partes, o
que, segundo notificação encaminhada pela ora agravada e confirmação
constante da petição inicial, ocorreu em março de 2019 (fls. 03 e 1.415/1.425
dos autos de origem).
E, ao contrário do afirmado pela agravante, ela não está inativa,
mas, isso sim, conforme documento que apresenta, 'inapta' por 'omissões de
informações' (fls. 23.797), ou seja, o cadastro mantido junto à Secretaria da
Receita Federal não está regular devido à inobservância do disposto no art. 38
da Instrução Normativa RFB 2.119/2022.
Com efeito, a ré é pessoa jurídica, o que lhe confere o ônus de
demonstrar, efetivamente, sua hipossuficiência, que não pode ser extraída da
alegada ausência de faturamento.
Há nos autos indicativos muito claros de que sua situação
patrimonial não se conjuga com a afirmação de hipossuficiência,
considerado, inclusive, o pleito formulado na petição inicial, de
recebimento, a título de comissões, de cerca de quatro milhões de reais
(fls. 04).
A recorrente atua com escopo de lucro, resultando que as
proposições feitas, de maneira isolada e referentes a sua situação
financeira, não ostentam a relevância pretendida.
Nesse sentido, o pleito formulado não ostenta o devido
respaldo, ausente o fornecimento de elementos demonstrativos de uma
conjuntura justificativa da excepcional conferência dos benefícios
reclamados, apesar da argumentação formulada e que, de maneira
retórica, remete ao direito ao acesso à Justiça, mesmo quando a lei
estabelece que, em se tratando de um litígio com conteúdo
exclusivamente patrimonial, a responsabilidade geral das partes em,
normalmente, arcar com as custas e as despesas processuais.
Considerados os elementos disponíveis sobre a situação da
agravante, não há, enfim, motivo plausível para que lhe sejam concedidos os
benefícios da gratuidade processual, bem como o diferimento ou parcelamento
de custas ou despesas processuais, buscando a recorrente, simplesmente,
uma relativização de critério para escapar ao pagamento da taxa judiciária.
Por fim, em relação à parcela da decisão recorrida remissiva ao
recolhimento de custas em Juízos deprecados, não houve qualquer
determinação de pagamento, mas, isso sim, meras orientações gerais
referentes a possíveis eventos futuros." (e-STJ fls. 37/39 - grifou-se)

Verifica-se, assim, que inviável o afastamento da aplicação do óbice da
Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52817405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:34
Código de Controle do Documento: a845309c-219b-46ea-a024-96a9650cc8fa

A modificação dos parâmetros adotados pelo tribunal de origem quanto à
ausência de comprovação da hipossuficiência da agravante demandaria o reexame fático-

probatório dos autos, procedimento inadmissível no âmbito do recurso especial.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.
NECESSIDADE
DE
PROVA
DA
INSUFICIÊNCIA
DE
RECURSOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 481/STJ.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA PELOS RECORRENTES,
PESSOAS FÍSICAS. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de
gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando
comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu
favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.
2. O Tribunal de origem reconheceu que não foi comprovada a alegada
insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais pela pessoa
jurídica, de modo que não é possível o deferimento do benefício de gratuidade
de justiça pleiteado.
3. No caso, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório.
4. Por outro lado, é assente o entendimento deste Sodalício de que a simples
declaração de pobreza, firmada por pessoa física, tem presunção juris tantum,
bastando, a princípio, o requerimento, sem necessária comprovação prévia,
para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.
Precedentes.
5. Agravo interno parcialmente provido, para deferir o benefício da justiça
gratuita aos recorrentes pessoas físicas indicados." (AgInt no

Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.995.577/RS,
DJe de
25/4/2022,
24/5/2022)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DE GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO.
REFORMA DO ENTENDIMENTO. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo
no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. A teor da Súmula no 481 do STJ: 'Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais'.
3. O Tribunal de Justiça paranaense, soberano na análise das provas,
reconheceu não estar comprovado nos autos os requisitos necessários para a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que alterar
o entendimento ali firmado encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do
STJ.
3. Agravo interno não provido." (AgInt nos EDcl no
Rel.
REsp 1.894.164/PR,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
16/8/2021,
19/8/2021)

Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52817405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:34
Código de Controle do Documento: a845309c-219b-46ea-a024-96a9650cc8fa

É o voto.
Documento eletrônico VDA52817405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:34
Código de Controle do Documento: a845309c-219b-46ea-a024-96a9650cc8fa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.212 / SP
Número Registro: 2025/0290244-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10919682220228260100 23014823620248260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONECTA CALL SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO MAJÓ DE OLIVEIRA - RS057606
SHEILA FABIANA SCHMITT - RS076892
SHEILA FABIANA SCHMITT - PR082980
VANESA DE MELLO PEZAROGLO - RS117316
ROBERTO MAJO DE OLIVEIRA - SP414094
ROBERTO MAJO DE OLIVEIRA - RJ220361
AGRAVADO
: TIM S A
ADVOGADOS : CRISTIANO CARLOS KOZAN - SP183335
RENATA REZETTI AMBRÓSIO - SP296923
MARINA COUTO FALCONE DE MELO - SP306088
GRAZIELA COELHO SILVA - SP357616
NATHALIA CAROLINE SANTOS SILVA - SP492104
BÁRBARA VITÓRIA MIRANDA YASSU - SP539315
EDUARDO GUIDI GAGLIANO - SP401204
Documento eletrônico VDA54007218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: 5797e7f3-a2c3-4da4-829d-d49232f69f78

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONECTA CALL SERVICOS LTDA
ADVOGADA
: VANESA DE MELLO PEZAROGLO - RS117316
AGRAVADO
: TIM S A
ADVOGADOS : CRISTIANO CARLOS KOZAN - SP183335
MARINA COUTO FALCONE DE MELO - SP306088
GRAZIELA COELHO SILVA - SP357616
BÁRBARA VITÓRIA MIRANDA YASSU - SP539315
EDUARDO GUIDI GAGLIANO - SP401204
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: 5797e7f3-a2c3-4da4-829d-d49232f69f78